Tribunal: TJSP
Processo: 2096502-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Ação de imissão na posse. Decisão pela qual foi deferida a tutela provisória de urgência pretendida pelo autor. Agravo de instrumento interposto pelos réus. Liminar de imissão na posse que se mostrou prematura diante das alegações ventiladas na contestação, especialmente a exceção de usucapião. Dúvida razoável quanto ao domínio do agravado. Ausência de urgência a justificar a concessão da medida

Ementa:
Ação de imissão na posse. Decisão pela qual foi deferida a tutela provisória de urgência pretendida pelo autor. Agravo de instrumento interposto pelos réus. Liminar de imissão na posse que se mostrou prematura diante das alegações ventiladas na contestação, especialmente a exceção de usucapião. Dúvida razoável quanto ao domínio do agravado. Ausência de urgência a justificar a concessão da medida em caráter antecipado. Requisitos do artigo 300 do CPC não verificados. Decisão reformada.

Recurso provido.